Tribunal: TJBA
Processo: 8074901-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8074901-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: CLAUDIA TAYNARA NASCIMENTO SILVA e outros Advogado(s): MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA EMBARGADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA e outros Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REJEIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, conheceu de ambos os recursos, negou provimento ao interposto pela embargante e deu provimento ao manejado pelo Banco Volkswagen S/A, reconhecendo a legalidade das taxas pactuadas, da capitalização mensal dos juros e dos encargos moratórios. A embargante alega omissão do acórdão quanto à descaracterização da mora, sob o argumento de que houve reconhecimento de abusividades contratuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto à necessidade de reconhecimento da descaracterização da mora, em virtude da suposta abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que a análise sobre a legalidade dos encargos contratuais foi expressamente realizada, com base em dados do Banco Central, afastando-se qualquer reconhecimento de abusividade. 5. A alegação de omissão quanto à descaracterização da mora não se sustenta, pois o fundamento invocado (reconhecimento de encargos abusivos) não foi acolhido pelo acórdão embargado. 6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, como ocorreu no caso. 7. Constatado o caráter meramente protelatório dos embargos, diante da reiteração de argumentos já analisados e da ausência de qualquer vício sanável. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não se verifica omissão no acórdão que expressamente afasta a abusividade de encargos contratuais e, por consequência, a descaracterização da mora. 2. A oposição de embargos de declaração com o fim de rediscutir matéria já decidida configura utilização protelatória do recurso, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Des. Conv. TRF 3ª Região, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº. 8074901-47.2021.8.05.0001, sendo Embargante Claudia Taynara Nascimento Silva e Embargado o Banco do Volkswagen S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator